Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014837-90.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CASTRO SANTOS - CPF: 278.716.608-37 (AGRAVADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
MÉRITO
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INDICADO PELO PERITO, CONFORME TABELA DA SUSEP –
RECURSO

DESPROVIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na sentença, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos na peça de defesa.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 1014837-90.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CASTRO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA,
contra decisão monocrática (ID. 179514184) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reduzir o montante da indenização e condenar a Seguradora ao pagamento de
R$8.302,50
, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que há excesso no valor da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, e pugna pelo provimento do Recurso, para que seja fixada em R$ 4.218,75.

Contrarrazões (ID. 185860744) pelo não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023